Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735763-12.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INES VIEIRA SARMENTO APELADO: BANCO CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Inês Vieira Sarmento contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 44524825) que, nos autos da ação de jurisdição voluntária ajuizada pela ora apelante, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c, art. 330, parágrafo único, III, ambos do CPC. Compulsando os autos, verifico que, conquanto o magistrado de origem tenha determinado a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar eventuais custas processuais, consignando ser a parte requerente beneficiária da gratuidade de justiça, não há manifestação judicial deferindo-lhe expressamente a benesse. Nesse cenário, e por considerar incabível o deferimento implícito da gratuidade de justiça, converto o julgamento em diligência. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, ao passo que o art. 99, § 2o, do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. No caso, os autos não trazem elementos de informação suficientes que possibilitem verificar a condição socioeconômica da apelante e a situação de hipossuficiência financeira por ela alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Feitas essas considerações, FACULTO à recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a oportunidade para comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado. Para tanto, deverá apresentar: a) cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia completa da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil; e d) outros documentos que entender pertinentes para eventual concessão do benefício almejado. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora